Tribunal: TJDFT
Processo: 0700393-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0700393-45.2019.8.07.0001 APELANTE: RAFAEL MACHADO BRAZ, ELMIRO JERONIMO BRAZ APELADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA, TRINO MOTORS COMERCIO DE AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA - ME DESPACHO Intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar resposta aos embargos de declaração (id 32267433). Após, conclusos. Brasília, 25/04/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR